Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Decisão de indeferimento de prisão domiciliar humanitária. Condenação definitiva. Crimes de organização criminosa; receptação; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; falsificação de documento público; e roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas. Regime semiaberto. Benefício de trabalho externo deferido. Suspensão dos benefícios externos. Pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Suspensão dos benefícios justificada pela excepcional situação decorrente da pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Prisão domiciliar. Paciente não faz parte do grupo de risco. Monitoramento eletrônico. Não preenchidos os requisitos elencados na decisão proferida no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015. Paciente condenado por crime praticado com violência e grave ameaça. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.